Tribunal: TJMT
Processo: 1038284-85.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038284-85.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (EMBARGADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO POR PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO MERCANTIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a tese de incidência de ICMS sobre a arrematação judicial de veículo automotor usado, realizada por pessoa física, sem intuito mercantil. O embargante alegou omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais da Lei Complementar nº 87/96, invocados na apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivos legais relativos à incidência do ICMS sobre a arrematação de bem em leilão público, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada a inexistência de fato gerador do ICMS na arrematação judicial de veículo por pessoa física, por ausência de habitualidade e de circulação mercantil.

4.

A fundamentação invocada é suficiente para afastar a exigência do imposto, com base em entendimento consolidado no STJ e no próprio Tribunal.

5.

Não há exigência de que o julgador se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, desde que o raciocínio decisório aborde adequadamente a matéria controvertida.

6.

Os embargos não apontam vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas visam apenas rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão judicial não é omissa quando enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

2.

A arrematação judicial de veículo usado por pessoa física, sem habitualidade e sem intuito mercantil, não configura operação mercantil nem circulação jurídica de mercadoria, não ensejando a incidência de ICMS.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, mantendo hígida a sentença concessiva da segurança nos autos do Mandado de Segurança n. 1038284-85.2022.8.11.0041.

O writ fora impetrado por JADERSON ROSSET, advogado, em causa própria, visando à suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre a arrematação de veículos usados adquiridos em leilão público promovido pela Secretaria de Segurança Pública do Município de Sorriso/MT, como condição para expedição do Certificado de Registro de Veículo – CRV e do Certificado de Licenciamento Anual – CRLV.

Na origem, o Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá deferiu a liminar e, ao final, CONCEDEU A SEGURANÇA, ao reconhecer a inexistência de fato geradora do ICMS, à luz da ausência de circulação mercantil nas hipóteses de aquisição de bem móvel usado, em hasta pública, por pessoa física para uso próprio. (Id. 285671411).

Irresignado, o ente estatal interpôs recurso de apelação, bem como pugnou pelo reexame necessário, sustentando, em suma, que: 1 - a autoridade apontada como coatora — Secretário Adjunto da Receita Pública — não deteria legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; e 2 - a operação de arrematação judicial estaria compreendida no âmbito de incidência do ICMS, ainda que ausente o intuito comercial, conforme disposto nos arts. 4º, §1º, III, e 12, XI, ambos da Lei Complementar n. 87/96.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa necessária, ao entendimento de que, o Secretário Adjunto da Receita Pública detém legitimidade passiva quando o ato impugnado decorre de orientação normativa da Administração Tributária estadual, bem como no fato de que a exigência de ICMS na hipótese não encontra respaldo na Constituição Federal nem na jurisprudência dominante, e, ainda, na premissa de que a arrematação de bem usado por pessoa física, em leilão público, para uso próprio, não caracteriza circulação mercantil apto gerar a incidência do tributo questionado. (Id. 298844895).

Nos presentes embargos declaratórios, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, a ocorrência de omissão relevante no acórdão embargado, ao argumento de que não houve pronunciamento expresso sobre a incidência do ICMS na hipótese prevista no art. 4º, §1º, inciso III, c/c art. 12, XI, ambos da Lei Complementar n. 87/96. Sustenta que referidas disposições legais configuram fundamento autônomo apto a justificar a cobrança do tributo, independentemente da habitualidade ou da finalidade mercantil da operação. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja modificada a conclusão do acórdão, denegando-se a segurança concedida ao impetrante. (Id. 300759875).

Recurso tempestivo. (Id. 300759875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado trata-se de embargos de declaração opostos, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face de acórdão desta colenda Câmara que, à unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa necessária, mantendo, em todos os seus termos, a sentença que concedera a segurança postulada nos autos do Mandado de Segurança n. 1038284-85.2022.8.11.0041.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à incidência do ICMS nas hipóteses previstas nos arts. 4º, §1º, inciso III, e 12, inciso XI, da Lei Complementar n. 87/96. Alega que tais dispositivos autorizam a tributação da aquisição, em hasta pública, de bens móveis apreendidos ou abandonados, independentemente da habitualidade ou da finalidade mercantil da operação. Requer, com base nessas premissas, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para que se reforme o acórdão e se denegue a segurança concedida ao impetrante.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem finalidades delimitadas pela norma processual, estando vocacionados ao saneamento de vícios intrínsecos do julgado, tais como obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). Não se prestam, por conseguinte, à mera rediscussão do mérito da controvérsia decidida, tampouco constituem sucedâneo recursal próprio para manifestar irresignação da parte com a conclusão alcançada pelo colegiado.

No caso em apreço, não se vislumbra a alegada omissão capaz de ensejar a integração do acórdão embargado.

A decisão colegiada examinou, de forma suficiente e fundamentada, as razões jurídicas invocadas para a concessão da segurança, assentando, com base na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que a mera aquisição de veículo usado em leilão público, por pessoa física, sem intuito comercial e para uso próprio, não configura hipótese de incidência do ICMS, dada a ausência do elemento nuclear da regra-matriz do tributo: a
circulação mercantil de bens móveis
.

É certo que a Lei Complementar n. 87/96, em seu art. 4º, §1º, inciso III, e art. 12, inciso XI, contempla a possibilidade de caracterização do adquirente como contribuinte do ICMS, mesmo sem habitualidade, nas hipóteses em que a operação revele conteúdo econômico ou finalidade mercantil. Contudo, o acórdão embargado expressamente reconheceu que, no caso concreto, a aquisição se deu por pessoa física, sem demonstração de habitualidade, revenda ou intuito especulativo, tratando-se, portanto, de hipótese fática distinta daquela prevista nos dispositivos invocados.

Não houve, pois, omissão do julgado quanto ao exame do fundamento legal apontado nos embargos. O que se constata é a
divergência interpretativa quanto à subsunção do fato à norma
,
circunstância que não se amolda ao permissivo legal dos embargos declaratórios.

Registre-se, ainda, que o reconhecimento da incidência do ICMS em casos como o presente exigiria demonstração inequívoca da destinação comercial do bem arrematado, o que, além de inexistente nos autos, foi expressamente afastado pelo juízo de origem e pelo colegiado, à luz das provas documentais apresentadas. Como bem pontuado no voto condutor, o impetrante adquiriu o bem em nome próprio, sem que se vislumbre prática reiterada, atividade empresarial ou vínculo objetivo com o comércio de veículos.

Assim, ausente o vício apontado e tendo o acórdão recorrido enfrentado, de maneira clara e completa, os fundamentos necessários à solução da controvérsia, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Dessa forma, acolho os embargos declaratórios, porém, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, por inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025